Tribunal: TJDFT
Processo: 0748665-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO MOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI (ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de liquidação de sentença, que declinou da competência em favor do local onde reside o autor. 1.1. No recurso, o agravante defende a regularidade do ajuizamento da demanda no local em que sediada a instituição financeira requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar a (in)competência da Justiça do Distrito Federal para processo e julgamento de liquidação individual de sentença coletiva movida apenas em face do Banco do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 3.1. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3.2. Embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado. Acrescente-se, no caso, que a circunscrição de Brasília/DF também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de foro aleatório. 3.3. Cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido para determinar que o feito tramite no juízo de origem.
Tese de julgamento: “1. Cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, a impedir sua declinação de ofício. 2. A escolha do foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré, ora agravada, está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea ‘a’, ambos do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 33. CPC, art. 516, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011; APC 0733685-19.2022.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 14/03/2023.